Tribunal: TJDFT
Processo: 0727997-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727997-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Stevens dos Santos Lima Lia Dias do Carmo Pereira de Carvalho Agravado: Alex Sandro Alves de Souza Aline Santos de Mello D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Stevens dos Santos Lima e por Lia Dias do Carmo Pereira de Carvalho contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0719894-08.2021.8.07.0003, assim redigida: “Trata-se de embargos de declaração (ID 196467301) nos quais a parte alega que a decisão de ID 194154932 incorreu em contradição e omissão. Segundo sua argumentação, a decisão não observou que os embargantes empreenderam todas as diligências necessárias para que fossem procedidas as baixas das restrições sobre o imóvel, razão por que não seria cabível a multa. Os embargados se manifestaram no ID 197446998, alegando, em síntese, o propósito de alterar a decisão embargada e que as diligências foram empreendidas somente após referida decisão. Decido. Somente se pode ter por configurado o defeito da contradição, autorizativo do manejo dos embargos declaratórios, quando na decisão se incluem proposições entre si inconciliáveis, o que se pode dar entre proposições contidas na motivação, na parte decisória, ou entre aquelas enunciadas nas razões de decidir e o dispositivo. É a chamada “contradição interna”. Contudo, não há que se cogitar de contradição, entre o que conste de alguma peça dos autos, ou mesmo com a legislação aplicável ou a realidade fática tida por verdadeira, como aspira o Embargante, o que, em melhor análise, refere-se a caso de error in iudicando ou a critério de valoração probante e não de antagonismo no conteúdo decisório. Por outro lado, há omissão apenas quando o julgador deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação. Assim, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados. Verifica-se que a parte pretende a modificação da decisão, revisando a matéria meritória, para que se adeque ao seu particular entendimento. Deve-se valer do recurso cabível para tanto. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração pois não houve contradição ou omissão na decisão impugnada. Aguarde-se a preclusão desta decisão para penhora da multa.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 61272639), em síntese, que não se mantiveram inertes, mas promoveram o cumprimento tempestivo da ordem judicial de proceder à retirada da restrição que fora vinculada ao bem imóvel indicado. Nesse contexto argumentam que o montante referente à multa cominatória fixada para incentivar o cumprimento da ordem referida pode ser examinado a qualquer tempo, em respeito ao princípio da razoabilidade e à vedação ao enriquecimento sem causa. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com o afastamento da multa cominatória aplicada. Subsidiariamente, requerem a redução do montante da multa questionada. O recorrente está dispensado do recolhimento do montante do preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida em seu favor. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a verossimilhança dos fundamentos articulados no recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de exclusão ou redução do montante da multa cominatória fixada como meio de incentivar o cumprimento de obrigação. O Juízo singular proferiu sentença, aos 5 de abril de 2022, oportunidade em que homologou a transação celebrada entre as partes, com destaque para a obrigação imposta aos recorrentes nos seguintes termos (Id. 120821210 dos autos do processo de origem) “3) os autores se comprometem a retirar o gravame de penhora na matrícula do imóvel, referente ao processo judicial (processo n.o 0001426-68.2016.8.07.0017), conforme anotação na matrícula do imóvel R13/22.375, no prazo de 06 (seis) meses, até 06/10/2022. (...) 5.1.) Em caso de atraso no cumprimento da obrigação constante na cláusula 3, os autores pagarão multa de R$ 700,00 por mês, até seu cumprimento;” A sentença aludida foi acobertada pelos efeitos do trânsito em julgado aos 19 de abril de 2022 (Id. 121973171 dos autos do processo de origem). Assim, a formação da coisa julgada torna impossível a rediscussão das questões jurídicas solucionadas pela sentença, de acordo com as regras previstas nos artigos 506 e 507, ambos do CPC. Por isso não é possível rediscutir a aplicação da multa cominatória fixada para o caso de descumprimento da obrigação, tampouco o montante estabelecido naquela ocasião. É possível avaliar, no presente momento do curso do processo, apenas se houve o cumprimento tempestivo da obrigação, o que legitima, ou não, a aplicação da multa em questão. Nesse contexto o Juízo singular já havia examinado, em decisão proferida aos 19 de abril de 2024, a alegação de inércia dos recorrentes no que diz respeito às diligências necessárias ao cumprimento dessa obrigação, senão vejamos (Id. 156117064): “Acordo foi homologado em audiência realizada no dia 05/04/2022, ID 120821210. Os autores se comprometeram a retirar o gravame da penhora do imóvel, determinada nos autos n. 0001426- 68.2016.8.07.0017 até o dia 06/10/2022. O pedido de desconstituição da penhora foi apresentado nos autos n. 0004558-70.2015.8.07.0017 em 24/09/2022, ID 137824235 daqueles autos, antes do prazo estabelecido no acordo. Em 24/10/2022 o réu Stevens reiterou o pedido de desconstituição da penhora, ID 140673958 daqueles autos, e até hoje não foi apreciado, pois em 17/02/2023 o credor “foi intimado a se manifestar acerca da petição da parte executada de ID 137824235, fls. 739/744, bem como se pretende a manutenção da penhora. Prazo de 15 dias, sob pena de desconstituição da penhora”, ID 149864143 daqueles autos, prazo que se expirou sem manifestação do credor. Entretanto, conforme certidão de ID 153201823 daqueles autos: “Nos termos do art. 485, III/CPC, os autos permanecerão aguardando movimentação do requerente por 30 (trinta) dias úteis. Não havendo manifestação, nos termos do parágrafo 1o, do mesmo artigo, intime-se pessoalmente a parte requerente para que promova o prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de extinção. Nesse caso, nos termos do parágrafo 4o do mesmo artigo, intime-se, ainda, a parte requerida para dizer se tem interesse na extinção do feito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis”. O prazo concedido ao requerente se encerrará em 16/05/2023. O réu Stevens reiterou o pedido de desconstituição da penhora em 24/03/2023, ID 153486641 daqueles autos, até o momento não apreciada. Portanto, não restou caracterizada a desídia dos devedores, motivo pelo qual não incide a multa fixada no subitem 5.1. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido formulado na petição de ID 153880228. Abre-se o prazo de 1 dia para ciência das partes. P.I.” (Ressalvam-se os grifos) O Juízo singular, no entanto, determinou, por meio de decisão superveniente, a suspensão do curso do processo pelo período de 60 (sessenta) dias (Id. 175866838), com a aplicação de nova multa cominatória, no montante de R$ 500,00 (quinhentos) reais por dia, limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para o caso de descumprimento da já multicitada ordem, prevista no item “3” da transação homologada. É importante destacar, diante desse cenário, que o cumprimento da obrigação em referência depende não apenas da manifestação de vontade dos recorrentes. Em verdade, há a necessidade da respectiva expedição de ordem judicial pelo Juízo competente. Ocorre que houve equívoco no curso do processo respectivo e da especificação da ordem a ser cumprida. Essa situação, aliás, foi devidamente comprovada pelos recorrentes e consignada pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Riacho Fundo, a quem compete determinar a retirada da constrição sobre o bem imóvel para o cumprimento da obrigação referida no item “3” da transação (Id. 196467303 dos autos do processo de origem): “Analisando os autos, verifico que, de fato, houve divergência quanto ao número do processo que originou a penhora constante na matrícula n.o 22.375 do imóvel em questão. No mandado de ID 3659599, fl. 313, consta como numeração única do processo o valor 0001426-68.2016.8.07.0017, conquanto tenha se originado da execução 2015.13.1.004677-4 (que, quando digitalizado, adotou a numeração 0004558- 70.2015.8.07.0017). Tal equívoco foi devidamente esclarecido pelo executado, que demonstrou que a constrição lançada na matrícula não corresponde ao processo judicial correto. Assim, assiste razão ao executado, devendo ser expedido novo ofício ao 6° Ofício de Registro de Imóveis do DF, para que proceda à desconstituição da penhora erroneamente lançada na matrícula n.o 22.375. O novo ofício deve esclarecer que houve um equívoco no lançamento da penhora, pois a vinculou ao processo eletrônico 0001426-68.2016.8.07.0017, e que esta deve ser desconstituída.” (Ressalvam-se os grifos) Nesse contexto observa-se que os recorrentes requereram tempestivamente as diligências necessárias, como reconhecido, inclusive, pelo próprio Juízo singular em decisão anterior supracitada. Além disso, a demora no cumprimento da obrigação não pode ser imputada exclusivamente aos recorrentes, uma vez que a retirada da constrição da matrícula do bem imóvel dependia de nova de ordem judicial específica. Portanto, a segunda multa cominatória, imposta no curso do cumprimento da sentença, foi fixada de modo indevido e desarrazoado, razão pela qual deve ser afastada. Diante desse contexto as alegações articuladas pelo recorrente são verossímeis. O requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito na hipótese, pois a manutenção dos efeitos jurídicos da decisão interlocutória ora impugnada pode causar dano econômico indevido ao recorrente. Feitas essas considerações defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar a imediata produção de efeitos pela decisão interlocutória ora impugnada. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 10 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator